Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de direitos possessórios sobre imóvel localizado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Lago Sul/DF, em cumprimento de sentença que tramita desde 2016, com débito superior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a penhora de direitos possessórios sobre imóvel não registrado em nome do executado, quando esgotadas as buscas patrimoniais e inexistentes outros bens suficientes à satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835, inciso XIII, do CPC expressamente admite a penhora de "outros direitos" que tenham conteúdo econômico, abrangendo os direitos possessórios desde que dotados de valor patrimonial.
4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a inexistência de regularização registral não impede a penhora dos direitos possessórios, pois a constrição incide sobre direitos pessoais do executado que possuem expressão econômica.
5. O art. 797 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, devendo a execução pautar-se pela efetividade da tutela jurisdicional.
6. No caso concreto, demonstrou-se que: (i) a execução tramita há quase uma década sem efetiva satisfação do crédito; (ii) foram esgotadas as buscas nos sistemas oficiais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD); (iii) o único bem penhorado é insuficiente para quitação da dívida; (iv) há mercado imobiliário ativo no condomínio.
7. O indeferimento da penhora com base em juízo especulativo sobre eventual dificuldade futura de alienação viola o princípio da efetividade executória e consolida a frustração da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: 1. A inexistência de matrícula imobiliária não impede a penhora de direitos possessórios quando dotados de valor econômico, na forma do art. 835, XIII, do CPC. 2. O juízo não pode antecipar o insucesso da hasta pública como fundamento para negar a constrição de bem com valor patrimonial, devendo a avaliação da efetividade ocorrer durante o procedimento expropriatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835, XIII, 841, §4o, 77, V, 274, parágrafo único, 1.019, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1939227, 0732642-76.2024.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1991087, 0701854-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 15/04/2025, DJe 08/05/2025.